Tribunal: TJMT
Processo: 1007399-86.2025.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007399-86.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PARISOTO TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 17.393.311/0001-60 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0494-87 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007399-86.2025.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

BRF S/A

Recorrido(s):

Parisoto Transportes Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDAS. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PREVISÃO NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela Recorrente, pois, aponto a responsabilidade solidária a teor do artigo 5a-A, § 2o da Lei 11.442/07, in verbis:
“§ 2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”

2. A preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais deve ser rejeitada, se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

3. Dos documentos constantes dos autos, verifica-se que a
ordem de carregamento previa embarque em 26/02/2025 às 17h23
, conforme autorização emitida pela empresa intermediadora. No verso do documento de autorização de carregamento há anotação manuscrita indicando que o veículo de placa
OAS-5881
chegou ao pátio da
SAGEL – Sorriso Armazéns Gerais Ltda.
em
26/02/2025 às 17h00
, tendo sido liberado apenas em
03/03/2025 às 14h31
.

4. O próprio
DACTE
confirma que a liberação operacional do transporte ocorreu somente em
03/03/2025
, data a partir da qual se iniciou o deslocamento da mercadoria para o destino final. Assim, o caminhão permaneceu retido no local de carregamento por período superior a
cinco dias
, superando, de forma expressiva, o limite legal de
cinco horas
previsto no
art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007
.

5. A recorrente concentrou sua insurgência em documentos relativos ao
agendamento e ao fluxo interno de descarregamento em Nova Mutum
, ocorridos em
03/03/2025
, o que não se mostra suficiente para afastar a condenação, pois a estadia reconhecida na sentença refere-se ao
período anterior, relativo ao carregamento
, ocorrido no estabelecimento da embarcadora em Ipiranga do Norte/MT.

6. Se restou comprovado que o recorrente teve que aguardar prazo superior a cinco horas para o descarregamento da carga de grãos, deve ser pago ao transportador, indenização denominada como estadia pelos prejuízos suportados no período em que permanecer parado. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

2-

Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.

3-

O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 23/07/2019 às 10h59minh, horário em que foi triado, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 06/08/2019 às 08h54minh, totalizando assim aproximadamente 14(quatorze) dias de espera.

4-

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5-

Ademais a referida indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

6-

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011254-61.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

7. Nesse contexto, a prova produzida pelo autor revela-se
coerente e convergente
, uma vez que a anotação de chegada e saída, aliada às datas constantes do DACTE, demonstra, de forma objetiva, a retenção do veículo além do prazo legalmente tolerado. Não houve, por parte da recorrente, produção de prova técnica ou documental idônea capaz de infirmar tais registros, limitando-se a impugnações genéricas e à apresentação de documentos que não guardam relação direta com o período controvertido.

8. Ressalte-se que a indenização por estadia
não depende da demonstração de prejuízo concreto
, pois decorre automaticamente da retenção indevida do veículo além do prazo legal, configurando compensação pelo tempo em que o transportador ficou impossibilitado de utilizar o caminhão em outras operações.

9. Quanto à alegação de que a operação se deu sob a modalidade FOB, tal circunstância não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária prevista em lei especial. O regime comercial pactuado entre as partes não se sobrepõe à disciplina cogente do transporte rodoviário de cargas, que impõe solidariedade aos integrantes da cadeia logística beneficiados pela operação.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito:
Condenar
o requerido ao pagamento da indenização por incidente de espera/estadia no valor de R$13.396,90 (treze mil trezentos e noventa e seis reais e noventa centavos), fixo a correção monetária e juros simples de mora, indexados pela SELIC, a partir da citação. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026